Tribunal: TJMT
Processo: 1010765-86.2021.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010765-86.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 788.553.301-87 (APELADO), ELIO CLEITON ROSA - CPF: 695.131.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK DIVINO RIBEIRO COSTA - CPF: 042.665.751-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 023.563.361-50 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - ART. 28 DA LEI 11.343/06. PRESCRIÇÃO. TRANSCORRIDOS MAIS DE 2 (
DOIS
) ANOS ENTRE A DATA DO FATO E A SENTENÇA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO, NO MÉRITO.
1-
T
ranscorrido prazo superior a 2 (
dois
) anos entre a data do fato até a data da sentença que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06, inexistindo qualquer outro marco interruptivo, prescrita está à pretensão punitiva do Estado.
2-
Em consequência, e por se tratar de matéria de ordem pública, extingue-se a punibilidade dos Recorrentes, pela prescrição, com base nos artigos 30, da Lei 11.343/06
c.c.
107 do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, pretendendo o reconhecimento da prescrição.

voto

- da prejudicial de mérito – prescrição
.

O presente Termo Circunstanciado foi instaurado visando à apuração do crime de posse de drogas para consumo pessoal (
art. 28 da Lei n.º 11.343/06
), praticado, em tese, por ROGERIO DOMINGOS RODRIGUES, cujo prazo prescricional, nos termos do artigo 30, da Lei n.º 11.343/06, é de 2 (
dois
) anos.

Conforme denúncia, os fatos ocorreram em 30/10/2021, e até o momento não houve marco interruptivo (recebimento de denúncia, sentença condenatória), apenas a prolação da sentença reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n° 11.343/06 em 15/5/2022.

Daí porque, no caso dos autos, decorridos mais de 2 (
dois
) anos da data do fato, sem marco interruptivo da prescrição, até o presente momento, e inexistindo outras causas interruptivas, prescrita está à pretensão executiva estatal, na forma do artigo 30, da Lei 11.340/2006
c.c.
artigo 107 do Código Penal.

Nesse sentido:

“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 ANOS. ART. 30 DA LEI 11.343/2006
. AGRAVO PROVIDO. 1. Hipótese em que a conduta do agravante foi desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, cujo prazo prescricional, nos termos do art. 30 da mesma lei, é de 2 (dois) anos.
2. Se entre a data da publicação da sentença e a decisão desta Corte (que desclassificou a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006) transcorreu o lapso prescricional de 2 anos previsto no art. 30 da Lei n. 11.343/2006, deve ser declarada a extinção da punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão punitiva estatal
. 3. Agravo regimental provido para declarar a extinção da punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão punitiva.”
(STJ – 5ª T - AgRg no REsp n. 1.910.943/RS – rel. Ministro Ribeiro Dantas – j. 6/9/2022 - DJe 15/9/2022). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
declaro de ofício A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, pela prescrição, nos termos do art. 30, da Lei 11.343/2006, restando prejudicado o exame do mérito recursal, extinguindo o recurso, com julgamento de mérito; e,
b)
preclusa a via recursal, devolva-se ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024